Tribunal: TJSP
Processo: 2277093-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança c.c. indenizatória – Contrato de compra e venda de veículo automotor - Tutela antecipada indeferida – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança c.c. indenizatória – Contrato de compra e venda de veículo automotor - Tutela antecipada indeferida – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.